Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF (SUSCITADO). CRIME DE ABANDONO CONTRA CRIANÇA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A ocorrência policial informa a prática de crime de abandono de menor incapaz, praticado em um contexto de violência doméstica e familiar a atrair o comando da Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022).
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.
3. O feito deve ser processado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, uma vez que o STJ, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".
4. Na hipótese, não se ofereceu denúncia ainda e não há ação penal. Tratando-se de inquérito policial, em que se apura crime contra criança ou adolescente, a competência para processar eventual futura ação penal é do juizado especializado.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF).